Tribunal: STF
Processo: HC 220836
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 725.874SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Pelo que se depreende, o paciente requereu o reconhecimento da remição da pena ao Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido em virtude da ausência dos comprovantes (Doc. 2, fl. 14).



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 3):



    Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que indeferiu pedido de remição da pena. Inviabilidade. Recurso instruído de forma deficitária, distante de mínima comprovação do quanto sustentado, sequer acompanhado de quaisquer documentos que comprovem ter o recorrente efetivamente solicitado a inserção em vaga de trabalho perante a unidade prisional e a eventual ausência da respectiva disponibilização, os quais se mostram imprescindíveis à análise do pedido formulado. Inclusive, pleito já indeferido pelo juízo a quo por total carência de instrução. Ademais inexistência de prévia decisão meritória emanada pelo juízo de primeiro grau, acerca da remição almejada, que impede a análise por este E. Tribunal, sob pena de ensejar supressão de instância. Inviabilidade de apreciação. Improvido. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 5):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO FICTA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A pretensão de remição ficta não foi objeto de debate na Corte de origem. Portanto, é inviável o exame do tema diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante reitera o argumento de que não teve oportunidade de continuar no trabalho por culpa exclusiva do Estado. Destaca que o Juízo de piso determinou a juntada de planilha de trabalho e atestado de conduta carcerária, mas, por se tratar de remição ficta, não há que se falar, por exemplo, em atestado de trabalho, já que a unidade prisional não poderia supervisionar um trabalho que não ocorreu. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que se reconheça a remição da pena do paciente pelo período em que o Estado o impossibilitou de trabalhar. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a matéria suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente